Tribunal: TJMT
Processo: 1008557-10.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008557-10.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: SALIM KAMEL ABOU RAHAL
AGRAVADO: ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES
Processo Origem: Cumprimento de Sentença na Ação de Interdito Proibitório n.o 0008777-77.2014.8.11.0041, Código 868997, da 2.a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por Salim Kamel Abou Rahal, de decisão que indeferiu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença promovido por Romulo Cesar Miranda Guimarães e Paula Lourdes Miranda Guimarães.
Sustenta o excesso de execução do Cumprimento de Sentença quanto à cobrança da multa por litigância de má-fé, em 9,9% sobre o valor da causa, bem assim em relação aos honorários advocatícios, cobrados em 10% sobre o valor da causa atualizado.
Aduz que a multa por litigância de má-fé não foi confirmada em sentença, daí porque não pode ser objeto de condenação. Complementa que a multa foi aplicada no percentual de 9% e o agravado aplicou no cálculo o percentual de 9,9%, o que configura o excesso de execução.
Realça que diante da não confirmação da multa no dispositivo da sentença, incumbia a parte agravada recorrer à instância superior, o que não foi feito, de modo que operado o trânsito em julgado.
Do mesmo modo, diz que a r. sentença condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, sem a determinação de atualização.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para acolher a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e afastar do cálculo o montante de R$ 75.533,60 referente a multa por litigância de má-fé e retificado o valor da condenação em honorários advocatícios, com a condenação dos agravados em honorários sucumbenciais.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo pretendido no recurso de agravo de instrumento, previsto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na hipótese, em Ação de Interdito Proibitório, julgada procedente, o ora agravante fora condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Ao promover o Cumprimento de Sentença, os autores agravados apresentaram um débito no valor de R$ 180.333,62, referente a: 10% do valor atualizado da causa (R$ 76.296,57); 9,9% da condenação na multa por litigância de má-fé (R$ 75.533,60) e custas processuais (R$ 28.503,45).
De acordo com o agravante, há excesso de execução, porquanto indevida a cobrança da multa por litigância de má-fé e a atualização do valor da causa, bem assim, o percentual da condenação em litigância de má-fé é de 9% e não 9,9%.
Com efeito, em que pese às razões do recurso, neste juízo de cognição sumária, não se visualizam elementos a alterar a decisão agravada.
Como consignado pelo Juízo, a decisão que aplicou a multa por litigância de má-fé encontra-se preclusa. Já, quanto à atualização do valor da causa na condenação dos honorários tem previsão expressa no art. 85, § 2o, do CPC.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 11 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7